Tribunal: TJDFT
Processo: 0743591-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. MULTAS DE TRÂNSITO. POSTERIOR AO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. COMINICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TERMO FINAL.
1. O CTB, art. 134, estabelece que o antigo proprietário pode ser responsabilizado pelas infrações cometidas até a data em que formaliza a comunicação da venda ao órgão de trânsito. A partir dessa comunicação, o vendedor se desobriga dos débitos vinculados ao veículo.
2. A responsabilidade solidária entre vendedor e comprador ocorre quando a alienação não é formalmente comunicada ao órgão de trânsito e há infrações registradas até a data em que essa comunicação é efetivada (CTB, art. 134).
3. A tentativa do réu de imputar ao autor responsabilidade solidária por débitos posteriores à comunicação de venda ao Departamento de Trânsito - DETRAN carece de respaldo fático e jurídico.
4. Recurso conhecido e não provido.